Tribunal: STF
Processo: ARE 1388448
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR. PENALIDADE DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. ANULAÇÃO: SÚMULA 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Nona Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO CUMULADA COM RESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO DE APOSENTADORIA – Servidor Público Estadual aposentado – Cassação de aposentadoria decretada no Processo Administrativo Disciplinar GS/0991/18 – DGP/404/15 – Constitucionalidade da cassação de aposentadoria – Ausência de vícios formais no processo administrativo, instaurado para averiguar a conduta do servidor, que se beneficiou com as falsas frequências, o que acabou por receber pelos plantões sem ter prestado os serviços normalmente, de modo a causar prejuízo aos cofres públicos, além de sobrecarga de serviço aos demais colegas peritos – Administração Pública que demonstrou os motivos ensejadores da cassação da aposentadoria, inexistindo nos autos qualquer justificativa para interferência do Judiciário. Precedentes do STF e desta Corte de Justiça. R. sentença de improcedência mantida. Recurso improvido” (fl. 2, e-doc. 6). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º e o § 14 do art. 37 da Constituição da República, ao argumento de que “a decisão proferida no v. Acórdão guerreado incorreu em grave equívoco ao validar a pena de cassação da aposentadoria do funcionário público, sob o fundamento de constitucionalidade da citada pena capital, que a nosso ver, afronta aos Princípios Constitucionais da Proporcionalidade, da Razoabilidade e da Dignidade da Pessoa Humana” (fl. 3, e-doc. 8).



    Assevera que “a supressão da aposentadoria do Apelante enseja enriquecimento sem causa por parte do Estado, isso porque, ao deixar de realizar o pagamento da contraprestação do ex-servidor, já que sua aposentadoria implica em vacância de cargo, não há o recebimento regular por parte deste de suas contribuições previdenciárias, qual contribuiu durante todo o seu período laboral” (fl. 7, e-doc. 8).



    Ressalta que a aposentadoria rompe o vínculo do servidor público com a Administração Pública e que “com essa desvinculação a Polícia Civil deixa de ter competência para penalizar ex-funcionário, aposentado, razão pela qual a pena de cassação da aposentadoria de servidor público é completamente inconstitucional, desproporcional, desarrazoada, pena perpétua, capital, que fere princípio absoluto da dignidade da pessoa humana” (fl. 11, e-doc. 8).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 12). 



    4. No agravo contra a inadmissão do recurso extraordinário, o agravante sustenta que, “em nenhum momento, a tese apresentada pelo Agravante discute as provas produzidas no âmbito administrativo, a tese recursal extraordinária se funda na premissa que a pena de cassação da aposentadoria do Agravante é exagerada e inconstitucional, pois além de violar os dispositivos supracitados da Constituição Federal, desobedece aos Princípios Constitucionais da Dignidade da Pessoa Humana, da Proporcionalidade e da Razoabilidade” (fl. 21, e-doc. 14).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo. 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    O Tribunal de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos: 



    “(...)Depreende-se dos elementos dos autos, especialmente os documentos de fls. 40/76, que o autor sofreu a pena de cassação de aposentadoria após a apuração de irregularidades cometidas no exercício do cargo, mediante a instauração de procedimento administrativo disciplinar regular e válido que indicou precisamente os motivos que deram ensejo à aplicação da punição administrativa (...)



    A cassação de aposentadoria não foi ato impensado, tampouco deliberação violadora dos direitos do autor, que teve a oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa (...)



    A questão relativa ao art. 78, da LCE nº 207/79, não passa de tentativa de querer que o Poder Judiciário adentre em questões do conteúdo do feito extrajudicial (...)



     O cerne da questão que motivou a cassação da aposentadoria está em ter se beneficiado com as falsas frequências feitas pela servidora Glays em seu favor, recebendo pelos plantões sem ter prestado os serviços normalmente, de modo a causar prejuízo aos cofres públicos, além de sobrecarga de serviço aos demais colegas peritos (...) 



    O servidor podia ter se valido da licença por motivo de doença em família, porém, nada fez nesse sentido, tendo se beneficiado financeiramente às custas do erário público, conduta essa inescusável, impassível de ser albergada pela regra do art. 78, da LOP (...) 



    A conduta apontada como irregular praticada pelo autor se deu enquanto em atividade, sendo certo que seria o caso de aplicação de pena de demissão, todavia, como já se encontrava inativo, o ato administrativo lógico é o de cassação de seus proventos de aposentadoria (...) 



     Por fim, a dignidade da pessoa humana e todos os demais princípios constitucionais suscitados pelo autor não dão suporte à sua pretensão inicial. Não cabe se valer de fundamentos, preceitos e princípios jurídicos, nem mesmo de normas constitucionais e legais, quando é o autor o causador das condutas apuradas pela Administração Pública Estadual e que deram ensejo à cassação de sua aposentadoria. Não é legítimo se valer do ordenamento jurídico para amparar a ilicitude discutida nestes autos, que é exclusiva do autor” (fls. 4-14, e-doc. 6). 



    Na espécie vertente, rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem imporia o necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 11.12.2019. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PERDA DO CARGO. EFEITO EXTRAPENAL DA CONDENAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. ART. 92, I, b, DO CP. ANULAÇÃO DO ATO DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. BENEFÍCIO DECORRENTE DE INVALIDEZ. DEBATE INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. CABIMENTO DO APELO EXTREMO PELA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CF. HIPÓTESE NÃO VERIFICADA NO CASO CONCRETO. 1. É inviável o processamento do apelo extremo, a pretexto de ofensa à Constituição Federal, quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional concernente à interpretação do artigo 92, I, b, do CP, quanto à abrangência ou não da cassação de aposentadoria, pela instância ordinária. 2. No tocante à violação do dever constitucional de motivação das decisões, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. Tema 339. 3. Quanto ao art. 5º, caput, II, XXXV; da CF, não ostenta repercussão geral a alegação de ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada quando a aferição da violação pressuponha a revisão de legislação infraconstitucional. Precedente: RE 748.371-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013. Tema 660. 4. Inviabilidade do apelo extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da CF, pois a Corte a quo não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Federal 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009)” (RE n. 1.089.139-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.6.2021). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Policial Militar. Cassação de aposentadoria. Ato praticado em momento posterior a aposentadoria. 4. Controvérsia restringe-se a legislação local, Lei 6.783/1974 do Estado de Pernambuco. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 280 e 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.102.888-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.6.2018). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR REFORMADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR POR ATO COMETIDO APÓS A PASSAGEM PARA A RESERVA REMUNERADA. PENA DE SUPRESSÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 995.650-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.10.2018). 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



     



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil/2015, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora